Tribunal: TJMT
Processo: 11947-41.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
10/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 656374-0 / 2020
Terça-feira, 10 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80119470220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80119470220188110001
Requerente: VANILDO FERREIRA DA SILVA
Requerido: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO GAMA
Beneficiário: VANILDO FERREIRA DA SILVA
Conta Judicial 4500123060392
Valor: R$ 3.240,45 (três mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: ROBERTO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ: 378.544.102-91
Data de Emissão: 10/11/2020
Titular Conta ROBERTO DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ Titular Conta 378.544.102-91
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 469831 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1103003839 1/1